Tribunal: STF
Processo: Rcl 65311
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formulada contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Mariana. 



    Alega-se, em síntese, que o ato reclamado desrespeitou Súmula 719 do STF, ao condenar o reclamante a 2 anos e 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, sem fundamentação idônea. 



    Pede-se a modificação do regime inicial, bem como a concessão de liberdade provisória.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010)



    3. No caso concreto, o reclamante aduz que o Juízo reclamado teria desrespeitado a Súmula 719 desta Corte. Todavia, esse enunciado não possui efeito vinculante, o que torna incabível o conhecimento da presente reclamação.



    Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS SÚMULAS NS. 718 E 719. PARADIGMA DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO TEMA 712 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 48998 AgR, Relatora Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.09.2021)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Alegada contrariedade às Súmulas 718 e 719. Paradigmas desprovidos de efeito vinculante. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 49857, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.12.2021)



    Depreende-se, assim, a toda evidência, que o reclamante, em verdade, almeja emprestar efeitos recursais ao instrumento utilizado, providência que não se revela admissível: 



    “RECLAMAÇÃO – CAUSA DE PEDIR – INOVAÇÃO. É impróprio, em agravo regimental, arguir fundamento diverso do mencionado na inicial, em verdadeira inovação. RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.” (Rcl 19991 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18.08.2015, grifei)



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 21002 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei)



    Assim, a irresignação do reclamante deverá ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de sucedâneo recursal. 



    4. Pelo exposto, nos termos do artigo 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



     Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente